Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704265-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NADJA XAVIER GOMES AGRAVADO: CIBRASEC - COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimunda Nadja Xavier Gomes contra decisão proferida nos autos de execução hipotecária movida por CIBRASEC Companhia de Securitização em face da agravante, em que o d. Juízo a quo deixou de conhecer do pedido de suspensão do processo deduzido pela ora agravante, sob o fundamento de que a pretensão já restou afastada por este Tribunal de Justiça em acórdão transitado em julgado. Além disso, determinou nova expedição de mandado de imissão na posse da credora no apartamento no 310, do bloco "G", da quadra 716, do Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte – SHCGN, Brasília/DF (ID 51185003 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante alega, em síntese, ser fundado seu receio de ver seu imóvel retomado em virtude de execução e que o julgamento poderá ser inócuo, caso a liminar não seja deferida. Requer a concessão de liminar para que seja mantida na posse do imóvel até final decisão da ação que tramita na 20a Vara Federal. Alega o fim social a que se destina o Sistema Financeiro de Habitação, o qual visa favorecer os menos afortunados na aquisição da casa própria e que essa finalidade não vem sendo atendida. Aduz que vinha procurando a agravada a fim de negociar e adaptar as prestações a sua realidade, mas suas tentativas foram frustradas. Aduz que se a decisão não for suspensa, isso implicará a adjudicação do imóvel objeto da lide à agravante, impossibilitando eventual sentença futura que lhe seja favorável. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, nos termos expostos (ID 23190161). Preparo regular (ID 23210141). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, cuida-se de execução hipotecária, em que as partes firmaram acordo, devidamente homologado pelo juízo, conforme sentença ao ID 36852564 dos autos de origem. Contudo, a exequente, ora agravada, noticiou naqueles autos o descumprimento da avença por parte da ora agravante, a qual, por sua vez, não demonstrou o cumprimento das obrigações acordadas e requereu a suspensão do feito até decisão final nos autos da ação em trâmite na 20a Vara Federal. A referida ação cuida de revisão do contrato hipotecário firmado originalmente entre a ora agravante e a Caixa Econômica Federal. Ocorre que, como bem elucidado na decisão recorrida, o pedido de suspensão do feito em razão daquela ação já foi objeto de apreciação e indeferimento por esta 1a Turma Cível, sob minha Relatoria, no Acórdão no 1042374. Por ocasião do julgamento, restou consignado no voto condutor do Acórdão: Noutro turno, também não merece acolhida a tese recursal de suspensão da execução hipotecária por força da prejudicialidade externa com a ação revisional que ainda tramita junto à Justiça Federal. (...) Todavia, a hipótese dos autos traz situação peculiar, uma vez que a ação revisional proposta perante a Justiça Federal (autos 0023297-22.2001.4.01.3400 – 20a Vara Federal – TRF1) já foi sentenciada, tendo sido julgado improcedente o pleito de revisão das cláusulas do contrato de financiamento, conforme informação constante do sistema informatizado do Tribunal Regional Federal da primeira região. Diante desse quadro, mesmo sendo possível a suspensão da execução hipotecária por força de ação revisional, não cabe a aplicação de tal medida na hipótese dos autos. Este tipo de suspensão se justifica pela prejudicialidade externa das ações, com fulcro no art. 265, IV, a do CPC/1973 (atual art. 313, V, a, CPC/2015), contudo o próprio dispositivo legal esclarece que a suspensão não poderá passar de um ano, hipótese em que o feito suspenso retomará seu curso normal e será julgado independentemente da diligência que provocou sua suspensão (art. 265, §5o, do CPC/1973). Considerando-se que a ação revisional foi instaurada em 2001 e que somente em 2006 foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, bem como que o feito se encontra, desde então, há quase uma década, aguardando o julgamento da apelação interposta pela parte, não há que se falar em necessidade de suspensão da execução hipotecária. Entender de modo contrário representaria esvaziar o direito do credor que possui um título extrajudicial imobiliário, bem como colocar por terra a intenção do legislador que, ao editar a Lei 5.741/91, vislumbrou uma célere e eficaz execução das hipotecas oriundas de contratos de financiamento bancário, relativos ao Sistema Financeiro de Habitação. Ademais, cumpre atentar que a discussão encampada na ação revisional, acerca do numerário efetivamente devido, não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo imobiliário que a parte exequente ostenta, não estando este inibido de mover a execução até seu termo. Além do que, o efeito suspensivo, também no caso da revisional, está sujeito ao preenchimento dos requisitos do art. 5o da Lei 5.741/91 ou do art. 739-A §1o, do CPC/1973 (atual art. 919, §1o, do CPC/2015), conforme requerido para a decretação de suspensão nas hipóteses de embargos a execução. Por fim, o pleito recursal da executada, de ver indefinidamente suspensa a execução hipotecária, representa verdadeiro tumulto processual e tentativa de prejudicar o direito da exequente de ver satisfeito seu crédito, a qual já logrou êxito, inclusive, em ver adjudicado o imóvel em seu favor e deu por satisfeito o crédito vindicado. (grifo nosso) Portanto, a questão referente à suspensão do feito em face da pendência da ação em curso na Justiça Federal não comporta rediscussão. Veja-se, ademais, que a própria agravante firmou acordo com a agravada reconhecendo a dívida e comprometendo-se com o pagamento na forma pactuada. Porém, sem qualquer justificativa, deixou de cumprir a avença, dando ela própria causa à expedição de novo mandado de imissão na posse. Além disso, os argumentos acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação são intempestivos, dada o avançado estágio processual, que cuida apenas do cumprimento de sentença, em razão do descumprimento, pela agravante, dos termos acordados. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora